Tribunal: STF
Processo: MS 22798
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-10
Data de publicação: 1998-12-10

Ementa:
EMENTA: Mandado de, segurança. Fundo de participação dos
Municípios - FPM. Decisão Normativa TCU nº 14, de 12.12.96.
- Não tendo o Tribunal de Contas recebido do IBGE os dados
oficiais e definitivos da recontagem geral da população no exercício
de 1996, não cometeu o ele qualquer ilegalidade em manter
provisoriamente, na Decisão Normativa TCU nº 14/96, para o exercício
de 1997, os mesmos coeficientes do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM fixados para os municípios no ano de 1996.
Mandado de segurança indeferido.